Tribunal: STF
Processo: ARE 1488042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível. Ação anulatória de auto de infração. Multa aplicada pelo PROCON. Distribuidora de combustível. Investigação relativa a aumento no preço de combustível. Requisição de notas fiscais. Não atendimento. Infração. Desobediência. I. Controle jurisdicional. Tratando-se de questionamento da legalidade de ato administrativo, não pode o Poder Judiciário abster-se de exercer o controle jurisdicional sobre o ato, a fim de examinar sua legitimidade, sem que isso configure violação ao mérito administrativo ou malferimento ao princípio da separação dos poderes. II. PROCON/GO. Legitimidade. O PROCON é órgão de defesa do consumidor dotado de autonomia e independência para o processamento dos feitos que lhe são afetos, em conformidade com o que dispõe o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. O fato da apelante ter suas atividades reguladas/controladas pela Agência Nacional de Petróleo, na forma da Lei n. 9.478/1997, não subtrai a possibilidade de fiscalização pelo PROCON, dentro da esfera de competência administrativa do referido órgão, que detém legitimidade, como integrante do sistema de proteção ao consumidor, de exercer, no âmbito de sua jurisdição, as atribuições estabelecidas pela Lei n. 8.078/90. III. Decisão proferida no processo administrativo. Motivação comprovada. A autoridade administrativa indica as circunstâncias fáticas que a levaram a enquadrar a conduta da autora/apelante como infrativa às normas consumeristas e explicita as razões pelas quais a situação concreta se coaduna à previsão legal, apresentando fundamentos que atendem ao princípio da motivação, o que comprova a legitimidade do ato. IV. Notas ficais. Documento comum. Ausência de violação a quebra do sigilo. As notas fiscais são documentos comuns, de maneira que a requisição pelo PROCON não implica em configuração de quebra de sigilo de dados (precedentes do STJ). V. Recurso administrativo. Intempestividade. Nos termos do artigo 49, caput, do Decreto Federal 2.181/199719, a empresa apelante tinha o prazo de 10 (dez) dias úteis para interpor recurso contra a decisão condenatória proferida pela Superintendência do PROCON/GOIÁS. A tempestividade do recurso deve ser analisada de acordo com o registro do protocolo e não a data da postagem nas agências dos correios. Ultrapassado o prazo legal, sem comprovação de causa que justifique a interposição do recurso dois dias após o termo final, correta a decisão administrativa que declarou a intempestividade da insurgência. VI. Valor da multa arbitrada pelo PROCON. Razoabilidade. Considerando o ato ilícito perpetrado pela sociedade autora, bem como o seu porte econômico, a multa aplicada mostra-se adequada, devendo ser mantida, por atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada” (eDOC 17 – ID: 49ff8071, p. 15-16)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, X, LIV e LV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da penalidade aplicada contra a recorrente. Afirma-se que os documentos fiscais solicitados pelo PROCON/GO para instruir o procedimento administrativo de investigação são protegidos por sigilo legal e que a competência da autarquia se limita a investigar postos de combustíveis, e não distribuidoras, tal qual a recorrente.



    Alega-se que [n]ão havia razão, portanto, para a IPIRANGA ser alvo do processo administrativo do PROCON -GO, e não os postos revendedores, que são os responsáveis diretos pelos preços ao consumidor(...), assim como (...) não havia fundamento legal para requisição de documentos fiscais da IPIRANGA (eDOC 30 – ID: d468688c, p. 3).



    Argumenta-se que a base de dados do sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) está disponível para consulta da Administração Pública – entretanto, apenas os dados cadastrais (razão social, CNPJ e inscrição estadual) serão compartilhados, conforme disciplinado no respectivo Anexo VIII. Todo o resto é protegido pelo sigilo fiscal (eDOC 30 – ID: d468688c, p. 13).



    Aduz-se a ofensa às seguintes garantias:  



    “PROCESSO SECRETO: o PROCON -GO instaurou uma investigação e pediu esclarecimentos à IPIRANGA, sem informá -la de que ela era uma das acusadas. 



    CONDENAÇÃO SEM ACUSAÇÃO: A condenação por desobediência veio ex officio , sem instauração de um processo próprio, pulando etapas de acusação e de defesa. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA: Como se defender sem ter ciência da acusação? 



    RESISTÊNCIA LEGÍTIMA À VIOLAÇÃO DO SIGILO FISCAL: Os documentos solicitados pelo PROCON -GO são protegidos por sigilo fiscal. Assim, o PROCON -GO tinha o dever de diligenciar os documentos junto às autoridades fazendárias” (eDOC 30 – ID: d468688c, p. 5)  



    Com base nisso, sustenta-se a ofensa ao sigilo fiscal e às garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o fato de as distribuidoras de combustíveis estarem sujeitas à fiscalização da ANP não afasta a competência do PROCON para fiscalizar eventuais infrações praticadas no âmbito de direito do consumidor. 



    Ato contínuo, registrou que restou devidamente comprovada a instauração de processo administrativo pelo PROCON, no qual a recorrente participou como parte, em que se demonstrou que a interessada se negou a apresentar a documentação fiscal comprobatória da variação de preços praticada nos produtos gasolina, diesel e álcool carburante, nos períodos de 06 a 21 de maio de 2018 e de 03 a 19 de junho de 2018. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Vê-se, portanto, que são – a ANP e o PROCON – órgãos com atividades de fiscalização e controle de naturezas distintas, não colidentes e não excludentes. 



    O fato da apelante ter suas atividades reguladas, controladas pela Agência Nacional de Petróleo, na forma da lei, não subtrai a possibilidade de fiscalização pelo PROCON, dentro da esfera de competência administrativa do referido órgão, que detém legitimidade, como integrante do sistema de proteção ao consumidor, de exercer, no âmbito de sua jurisdição, as atribuições estabelecidas pela Lei n. 8.078/90.



    (...)



    Ao que emerge dos autos, a autora/apelante foi autuada em decorrência de infringência às normas do Código de Defesa do Consumidor, por ter se recusado a prestar informações ao órgão fiscalizador, que atuava, no ano de 2018, para investigar suposto aumento injustificado no preço do Etanol Comum Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel S-500 e Óleo Diesel S-10.



    (...)



    Pelo que ressai dos documentos relativos ao procedimento administrativo de investigação preliminar instaurado pelo PROCON/GO, a distribuidora de combustível atuante no Estado de Goiás foi notificada para apresentar documentação fiscal comprobatória da variação de preços praticada nos produtos gasolina, diesel e álcool carburante, nos períodos de 06 a 21 de maio de 2018 e de 03 a 19 de junho de 2018, tendo a empresa apresentado defesa. 



    Com base em indícios de infringência às normas consumeristas, a empresa foi autuada e notificada a apresentar defesa escrita e os documentos fiscais dos meses de maio e junho de 2018, nos respectivos dias em que houve elevação no preço que justifique o aumento repassado, no entanto, embora tenha apresentado defesa, a empresa autuada não apresentou os documentos solicitados pelo PROCON. 



    Examinando o processo administrativo no qual a autora figura como autuada, vê-se que a decisão do PROCON fundamentou-se no fato de que a apelante não apresentou os documentos requisitados naquela notificação, cometendo, por esta razão, a infração descrita na decisão de fls. 33/38, a qual julgou subsistente a autuação e imputou a sanção pecuniária em virtude do não atendimento da notificação exarada. 



    Em sede de recurso administrativo, a decisão exarada pelo PROCON/GO foi mantida pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e Justiça, que não conheceu do recurso administrativo, posto que intempestivo, razão pela qual declarou como definitiva, em todos os seus termos, a decisão exarada pela Superintendência do PROCON GOIÁS, inclusive sanção pecuniária imposta à empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. (CNPJ: 33.337.122/0202-03), na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    A apelante alega que não estaria obrigada a apresentar as notas fiscais requisitadas, sob o argumento de que haveria afronta ao sigilo dos dados constantes nos documentos. 



    (...)



    Ademais, no caso em comento, o PROCON limitou-se a exigir algumas notas fiscais e de um determinado período, não abarcando todas as vendas efetivas pela apelante, o que afasta, de igual modo, a alegação de quebra de sigilo. 



    Conclui-se, portanto, que a decisão administrativa está devidamente fundamentada, contendo descrição, de forma precisa e individualizada, da conduta atribuída à empresa autuada, apontando os motivos que ensejaram o julgamento de subsistência da autuação e a aplicação da sanção pecuniária. (eDOC 17 – ID: 49ff8071)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir o âmbito de atribuições do PROCON, notadamente quanto à competência para a requisição dos documentos que motivaram a autuação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de analisar se a documentação requisitada se encontra amparada pelo sigilo fiscal alegado e se houve a efetiva observância do devido processo legal administrativo, especialmente quando considerado que a documentação não fora requisitada perante órgãos públicos fazendários, mas sim de posse da distribuidora e relacionados à própria atividade econômica, como forma de verificar a variação de preços dos combustíveis. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1465979 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.05.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa por taxa de emissão de boletos. Atribuição do Procon. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1001068 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.05.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: 49ff8071, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente